Tribunal: TJMT
Processo: 1011609-22.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011609-22.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), CHERILYN KARINE FRITSCHE - CPF: 027.072.811-23 (APELADO), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – RELATIVIZAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA – INOCORRÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA JUNTADA EXTEMPORÂNEA – PRECLUSÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – FIXAÇÃO CONFORME A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO –
ASTREINTES
– DESCASO DA PARTE QUANTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL – MANUTENÇÃO VALOR MULTA – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL DE ACORDO COM AS CIRCUNTÂNICAS DA CAUSA – JUROS DE MORA – INVIABILIDADE – CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Ao revel é assegurado o direito de produção de provas, desde que o faça no momento oportuno qual seja, na fase de instrução processual.

2. É cediço que o art. 435 do CPC permite a juntada de documentos novos a qualquer tempo, porém, necessário que se comprove a impossibilidade de fazê-lo no momento oportuno. Se assim não procedeu, prevalecem os efeitos da revelia.

3. Não se pode olvidar, no tocante à fixação do valor da indenização por dano moral, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isso represente enriquecimento sem causa.

4. Considerando todas as circunstâncias que permeiam o caso, o valor do contrato R$ 32,99 (trinta e dois reais e noventa e nove centavos), a decretação da revelia da Apelante, a qualificação da Apelada como desempregada, as condições econômicas da empresa recorrente, em especial a pequena repercussão causada ao Apelada, tenho que o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
melhor atende ao caso, pois guarda simetria com o abalo moral sofrido, além de o montante ser suficiente para atender à dúplice função, compensatória e preventiva, e não significar enriquecimento sem causa.

6. É cediço que na indenização por Dano moral decorrente de responsabilidade contratual os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

7. Observa-se, no caso, que o Juiz Sentenciante atendeu aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade quando decidiu por desconsiderar a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) aplicada e computar apenas as de R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 600,00 (seiscentos reais).

8. A única responsável pelo descumprimento de decisão liminar resulta na multa no importe de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) foi a própria Apelante que agiu com total descaso quanto à decisão judicial e, por isso, a sentença também deve ser mantida nesse ponto.

9. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a incidência de juros de mora nas
astreintes
configura
bis in idem
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
em virtude da
sentença prolatada pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação de Obrigação de Fazer c.c. Reparação de Danos com Pedido de Concessão Tutela de Urgência
ajuizada por
CHERILYN KARINE FRITSCHE.

Por conseguinte, condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com correção monetário pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a Apelante ao pagamento de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais desde o arbitramento de cada multa aplicada pelo descumprimento da decisão judicial que concedeu a tutela de urgência.

Também, condenou a Apelante ao pagamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, por ausência injustificada na audiência de conciliação, fixada no importe de 2% (dois por cento) do valor da causa (art. 334, § 8.o, do CPC).

Por fim, condenou a Apelante ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo Apelado.

Em suas razões recursais, a Apelante suscita preliminar de relativização da revelia e aduz que o fato de não ter apresentado contestação não resulta, por si, na procedência dos pedidos do Apelado e, além disso, pleiteia também a juntada com as razões recursais de provas como detalhamento de consumo da linha telefônica do Apelado, relatório de chamadas, sentenças do 1.o Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis e do Juizado Especial de Campo Verde sobre a aplicação do Enunciado 410 da Súmula do STJ
.

No mérito, sustenta que Apelado utilizou os serviços de telefonia fornecidos pela Apelante durante o período que alega ter havido suspensão ou interrupção e que situações como
relevo, construção, localização do usuário, tipo de ambiente, altura do usuário em relação ao solo, entre outros aspectos
podem prejudicar os serviços de telefonia, porém, são circunstâncias que fogem do campo de responsabilidade da operadora e, por isso,
não existe uma obrigação específica de oferta de cobertura indoor imposta às prestadoras.

Sustenta a inexistência, no caso, dos elementos ensejadores do dever de indenizar, ato ilícito praticado pela Apelante e nexo causal, além de ausência de demonstração pelo Apelado de abalo psíquico capaz de sustentar a indenização por dano moral fixada na sentença recorrida.

Caso a condenação à indenização por dano moral seja mantida, requer pela redução do valor, pois sustenta ser exacerbado e contrário aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Insurge-se, ainda, contra o termo inicial dos juros de mora, pois, defende que não deve incidir desde o evento danoso, mas, do arbitramento.

Alega que a multa de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) deve ser afastada porque o cumprimento da obrigação, ainda que fora do prazo estipulado, atende à satisfação do que foi determinado e, também, porque a intimação pessoal da parte para cumprimento é pressuposto de exigibilidade da multa e não está demonstrado nos autos que a Recorrente foi intimada pessoalmente.

Sustenta, ademais, que o fato de a sentença não ter confirmado a medida liminar, afasta a exigibilidade das
astreintes.

Para o caso de a multa não ser afastada, requer sua redução, pois configura enriquecimento sem causa do Apelado, o que, sabe-se, é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Defende, ainda, a não incidência de juros de mora sobre o valor das
astreintes
.

Ao final, requer o provimento do Apelo, a fim de que sejam julgadom improcedentes os pedidos iniciais ou, caso não seja esse o entendimento, que os valores arbitrados a título de indenização e de multa sejam reduzidos, os juros de mora incidam a partir do arbitramento apenas para o caso da indenização e afastados do valor da multa.

Contrarrazões no Id 130270207 pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de Relativização da Revelia e juntada de provas

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelante suscita, em suas razões recursais, a preliminar de relativização da revelia e defende que sua decretação não implica, necessariamente, procedência do pedido inicial.

Colaciona com a peça detalhamento de consumo da linha telefônica da Apelada, relatório de chamadas, sentenças do 1.o Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis e do Juizado Especial de Campo Verde sobre a aplicação do Enunciado da Súmula 410 do STJ,

pugnando para que essas provas sejam consideradas.

Assevera que a presunção da veracidade dos fatos narrados na exordial é relativa e deve pautar-se em outras circunstâncias dos autos em razão do princípio do livre convencimento motivado.

Da análise dos autos, verifico que razão não assiste à Apelante, pois ao revel é assegurado o direito de produção de provas, desde que o faça no momento oportuno, qual seja, na fase de instrução processual.

Em 04/05/2021 e 05/05/2021 a Apelante veio aos autos informar que a decisão liminar estava cumprida e, em 02/06/2021, após ter sido citada, apresentou pedido de habilitação reiterado em 11/06/2021, e depois disso manifestou-se apenas para comunicar o cumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência; quanto à sua defesa de mérito manteve-se silente até interpor este Recurso de Apelação (31/05/2022).

A sentença foi prolatada em 20/05/2022, mais de 01 (um) ano após sua primeira manifestação e quase 10 (dez) meses após a audiência de conciliação a qual não compareceu. Logo, teve tempo suficiente para requerer a juntada de provas, ainda que o prazo para apresentação de defesa já tivesse se escoado.

É cediço que o art. 435 do CPC permite a juntada de documentos
novos
a qualquer tempo, porém, necessário que se comprove a impossibilidade de fazê-lo no momento oportuno, o que não foi demonstrado pela Apelante que se restringiu a ratificar a perda do prazo para apresentação de defesa.

O
documento de comprovação (RELATÓRIO DE CHAMADAS)
juntado no Id 130270199, anexo às razões recursais, traz em seu bojo a informação de que foi solicitado em 13/04/2021, ou seja, mais de 01 (um) ano antes da prolação da sentença (20/05/2022), logo, não se trata de documento novo.

Repiso: a Apelante não apresentou nos autos qualquer motivo de impedimento para a juntada extemporânea desses documentos, o que resulta na descaracterização de documentos novos e no reconhecimento da preclusão.

Nesse sentido a jurisprudência a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INTEMPESTIVIDADE DO EMBARGOS – REVELIA MANTIDA – PRECLUSÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTO E ARGUMENTOS FÁTICOS –JUNTADA EXTEMPORÂNEA NÃO JUSTIFICADA NA FORMA DO ART. 435 DO CPC - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. É possível a apresentação de documentos após a petição inicial e a contestação quando se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, conforme prevê o parágrafo único do art. 435 do CPC.
2. Na hipótese, a ré/apelante juntou documento de atendimento médico de seu advogado com data de um mês antes do fim do prazo para defesa, o que foi arguido em impugnação. O juízo então determinou que as partes especificassem as provas para comprovação dos fatos controvertidos, tendo a ré quedado-se inerte.
Somente neste apelo, e sem qualquer justificativa para a juntada extemporânea, a ré traz aos autos laudo da endoscopia com declaração do médico quanto ao erro de digitação.

3. Acolhida preliminar de preclusão arguida em contrarrazões.
4. Mantida a revelia da ré/apelante declarada na sentença, obstando a análise das questões exclusivamente fáticas de defesa também em virtude da preclusão.
(TJMS. RAC: 08008963120188120014. Órgão julgador: 4.a Câmara Cível. Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel. Julgamento: 11/11/2020. Publicação: 15/11/2020 - sem destaque no original).

Nesse sentido já se manifestou este Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO -
JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO
- DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - MARCO INICIAL - EVENTO DANOSO - SÚM. 54/STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter contratado os serviços da operadora requerida, a esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435, parágrafo único do CPC.

[...]".
(TJMT. AGRAVO INTERNO 1002204-23.2016.8.11.0045. Órgão Julgador: Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado. Relator: Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 19/08/2020. Publicação: DJE 19/08/2020 - sem destaque no original).

Portanto, não assiste razão à Apelante em seu pedido de relativização da revelia e, também, na juntada de provas com as razões de Apelação, visto que operada a preclusão.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO - Mérito

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Cherilyn Karine Fritsche
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c.c. Reparação de Danos com Pedido de Concessão Tutela de Urgência
em desfavor de
Telefônica Brasil S.A.
e alegou que contratou para sua linha telefônica n.o (65) 99985-7569 o plano de
internet

“VIVO CONTROLE 1,5GB”
e que apesar de as faturas de fevereiro a julho de 2021 estarem devidamente quitadas, o serviço de
internet
estava interrompido desde 17/03/2021.

Para corroborar com a tese de que não possuía qualquer débito em aberto com a Apelante, apresentou os comprovantes de pagamento das faturas de fevereiro a abril de 2019 e, também o contrato de adesão ao plano de internet de 1.5GB, celebrado em 25/07/2016.

Assim, no ajuizamento da ação pleiteou, em tutela de urgência, o restabelecimento dos serviços, nos termos contratados, sob pena de multa diária; no mérito, pugnou pela procedência dos pedidos e pela condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe sugerido de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), ao ônus da sucumbência, além de requerer os benefícios da assistência judiciária gratuita.

A tutela de urgência foi deferida para restabelecimento dos serviços de internet, no prazo de 72h (setenta e duas horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Citada, a Apelante manifestou o cumprimento da decisão liminar e apresentou pedido de habilitação nos autos, em 02/06/2021 e nada mais.

Comprovado nos autos pela Apelada que a tutela de urgência não havia sido cumprida, o Juiz
a quo
majorou a multa para R$ 600,00 (seiscentos reais) e determinou a intimação da Recorrente para cumprimento imediato.

Novamente, foi comunicado o descumprimento e o Juiz Singular majorou a multa para R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia.

Em 20/05/2022, veio a sentença de procedência dos pedidos, na qual o Juiz
a quo
decretou a revelia da Apelante, condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atualizado pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; ao pagamento de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais desde o arbitramento de cada multa aplicada pelo descumprimento da decisão judicial que concedeu a tutela de urgência.

Ainda, condenou a Recorrente ao pagamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, por ausência injustificada na audiência de conciliação, fixada no importe de 2% (dois por cento) do valor da causa (art. 334, § 8.o, do CPC); e, por fim, condenou a Apelante ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela Apelada.

Irresignada, a
Telefônica Brasil S.A.
recorre.

Feita a devida digressão fático-processual, passo à análise das razões recursais.

Cumpre ressaltar que, pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

O Código de Defesa do Consumidor também é claro ao dispor sobre a responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC.

É cediço que a suspensão injustificada dos serviços contratados pelo consumidor é vista como situação ensejadora do dever de indenizar, conforme entendimento jurisprudencial abaixo colacionado:

CIVIL. TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE DE NÚMERO. INJUSTIFICADA SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14). II. No caso concreto, as alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (interrupção indevida de ?internet? entre 14.11.2019 e 30.1o.2020, não obstante o pagamento tempestivo das respectivas faturas), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (ID 18206523 e 18206524). III. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (CPC, Art. 373, inciso II),
revela-se indevida a interrupção dos serviços de internet. Patente, portanto, a falha na prestação de serviços. IV. No caso concreto, aludida situação fática estampa o patente descaso da empresa aos legítimos reclames da parte consumidora, (protocolo 20200142285 - ID 18205691 - Pág. 2), o que acarreta transtornos que ultrapassam a esfera de mero aborrecimento e tipificam dano moral passível de reparação ( CF, Art. 5o, V e X).
Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão n.1058885, DJE: 20.11.2017. V. No mais, irretocável o valor do dano extrapatrimonial (R$ 1.000,00), condizente às circunstâncias do caso concreto, e suficiente a compensar os dissabores sem proporcionar enriquecimento indevido. VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios à míngua de contrarrazões (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).
(TJDF. RAC 0700090-82.2020.8.07.0005. Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal. Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima. Julgamento: 17/09/2020. Publicação: 23/09/2020.). Sem destaque no origonal.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – SUSPENSÃO INDEVIDA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A suspensão dos serviços de telefonia e internet por longo tempo, de forma injustificada, pela operadora, ultrapassa o limite do mero dissabor, resultando em reparação por dano moral.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC.
(TJMT. RAC: 10018877820188110037. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Dirceu dos Santos. Julgamento: 26/08/2020. Publicação: 28/08/2020). Sem destaque no original.

Na hipótese, configurado o dano moral indenizável, fixou-se reparação no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não se pode olvidar, no tocante à fixação do valor da indenização, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isso represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Além disso, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, por isso, deve ser suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva, considerar o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar enriquecimento ilícito, tampouco ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sabe-se que em se tratando de dano moral, não há indenização propriamente dita, mas compensação ou satisfação moral a ser concedida em decorrência do prejuízo extrapatrimonial; isso sem contar com o fato de que essa verba tem, também, caráter de reprovação do ato.

Em outras palavras, o Juiz deve atender
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido”
, não deve fixar a verba em quantia
“tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). Deve considerar o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, levando-se em conta ainda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na espécie, considerando todas as circunstâncias que permeiam o caso, o valor do contrato R$ 32,99 (trinta e dois reais e noventa e nove centavos), a decretação da revelia da Apelante, a qualificação da Apelada como desempregada, as condições econômicas da empresa recorrente, em especial a pequena repercussão causada ao Apelada, tenho que o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
melhor atende ao caso, pois guarda simetria com o abalo moral sofrido, além de o montante ser suficiente para atender à dúplice função, compensatória e preventiva, e não significar enriquecimento sem causa.

Portanto, reformo a sentença vergastada tão-somente para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

No que tange ao termo inicial dos juros de mora fixados na sentença, verifico que a razão não assiste à Apelante quando alega que devem incidir desde o arbitramento, pois é sabido que no caso de dano moral decorrente de responsabilidade
contratual
, os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária desde o arbitramento, conforme Enunciado Sumular 362 do STJ.

Sendo essa a orientação que vem sendo mantida pela Corte Superior (STJ. AgInt no AREsp 1728093 RJ 2020/0172673-3. Relator Ministro Raul Araújo. Julgado em 08/02/2021. Publicado em 23/02/2021).

Portanto, não há falar em reforma da sentença nesse ponto.

No que tange à insurgência da Apelante quanto à fixação das
astreintes
, sob a alegação de não ter sido intimada pessoalmente, o que afronta o verbete sumular n.o 410 do STJ, do manuseio dos autos, verifica-se que a razão não a acompanha, pois as intimações, como ele mesma afirma, foram realizadas via Sistema Eletrônico e o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que essas intimações equiparam-se à intimações pessoais. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. DUPLICIDADE. PORTAL ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. PRAZO PROCESSUAL. PANDEMIA. COVID-19. SUSPENSÃO. DISPONIBILIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO. EFICÁCIA MANTIDA. INTEMPESTIVIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, havendo duplicidade de intimações, por publicação no Diário da Justiça Eletrônico e pelo portal eletrônico, deve prevalecer a
intimação eletrônica via portal, pois se equipara à intimação pessoal
.

3. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o artigo 1.003, § 5o, c/c artigo 219, caput, do Código de Processo Civil de 2015.

4. Não se confunde o ato de publicação da decisão com o de suspensão do prazo recursal. A eficácia das publicações ou de sua disponibilização no diário da justiça eletrônico não é afetada pela suspensão dos prazos processuais.

5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.864.194/RJ. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgamento: 14/2/2022. Publicação: DJe de 22/2/2022). Sem destaque no original.

Além disso, extrai-se do andamento processual que a Apelante agiu com total descaso em relação às decisões judiciais para cumprimento da determinação da tutela de urgência, o que ensejou o aumento por duas vezes do valor da multa aplicada que iniciou em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, foi majorada para R$ 600,00 (seiscentos reais) e, por fim, alcançou o patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia.

Observa-se, ainda, que o Juiz Sentenciante atendeu aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade quando decidiu por desconsiderar a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) aplicada e computar apenas as de R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 600,00 (seiscentos reais).

Assim, a única responsável pelo descumprimento de decisão liminar alcançar o importe de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) foi a própria Apelante e, por isso, a sentença também deve ser mantida nesse ponto.

Nesse sentido, a jurisprudência abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. No caso em testilha,
a parte agravada contribuiu para o prolongamento do processo, que se arrasta desde 2013, e consequente, para o incremento da condenação
.
Embora intimada pessoalmente acerca da obrigação de fazer, sob pena de pagamento de multa diária, sem limite temporal, a instituição financeira se manteve inerte.
Além de não ter devolvido o veículo, a parte agravante não justificou eventual impossibilidade de restituição do bem, tampouco pagou o valor exequendo. A jurisprudência desta Décima Quarta Câmara Cível considera que eventual limitação de prazo para incidência de multa enfraquece o poder coercitivo da astreinte. Isso porque grandes empresas optariam por não cumprir as determinações judiciais, aguardando que o valor da penalidade atingisse um valor exorbitante e passível de redução. Assim, ressalvado o posicionamento pessoal deste Relator quanto à necessidade de limitação temporal da astreinte,
na situação em análise, devido às peculiaridades do caso concreto, especialmente a desídia da parte agravada, o valor exequendo merece ser mantido, nos moldes em que originariamente arbitrado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJ-RS - AI: 70076537141 RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Data de Julgamento: 02/07/2020, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2020)

Quanto não incidência de juros de mora, assiste razão à Apelante, pois o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a incidência de juros de mora nas
astreintes
configura
bis in idem
. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ASTREINTES. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM.
DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos temos da jurisprudência do STJ, "não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem" (AgInt no AREsp 1568978/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020). 2. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, pelas alíneas a e c do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt no AREsp: 1813798 MS 2020/0332425-1. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 21/06/2021. Publicação: DJe 01/07/2021). Sem destaque no original.

Portanto, reformo a sentença também neste ponto, a fim de afastar a incidência de juros de mora do valor fixado a título de
astreintes.

Diante dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, reduzo o valor da indenização por dano moral para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
e afasto a incidência de juros de mora do valor das
astreintes
fixadas.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022